Tribunal: TJMT
Processo: 1035336-10.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035336-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 537.570.331-91 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DEVER DE EXIBIR – RECONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação para obtenção de contratos bancários que teriam ensejado descontos de valores em conta corrente, reputados indevidos, o interesse processual da parte autora surge do binômio necessidade-utilidade em ver exibidos os documentos aptos a esclarecer se os encargos cobrados estão de acordo com o contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra a sentença de id. 130597745, exarada pelo Juízo da 1ª Vara Bancária da Capital, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, que, nos autos de Exibição de Documentos nº 1035336-10.2021.8.11.0041,
julgou procedente
o pedido autoral, para que o banco apelante exiba o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito que deu origem ao desconto de R$ 677,80.

Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00.

Irresignada, aduz a instituição financeira apelante que a parte apelada requer a juntada apenas de 3 (três) contratos, mas informa ser diverso do solicitado.

Informa que não possui o contrato informado, pois foi realizado diversas buscas no CPF informado, causando assim, a impossibilidade de cumprimento da sentença imposta.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no id. 130598201. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

A demanda judicial foi proposta para se obter acesso ao contrato bancário de cartão de crédito, que ensejou descontos indevidos na conta corrente do autor e demais documentos referentes a lançamentos de movimentações financeiras e, segundo alegado na peça de ingresso, de posse dos documentos, será possível a análise quanto as medidas que se fizerem necessárias.

Em sua Contestação, o banco apelante juntou cópia das faturas do cartão de crédito, porém, não juntou o contrato e, de forma inusitada, informa em sede de apelo que não tem o contrato.

Conforme consignado na sentença, nas ações de exibição de documentos, o interesse de agir é orientado pelo entendimento proferido pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS, de que cabe ao autor demonstrar a existência da relação jurídica, o requerimento extrajudicial não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço de disponibilização das cópias dos documentos.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.”

De mais a mais, é cedido que as instituições financeiras têm o dever de apresentar aos seus clientes todos os documentos vinculados aos contratos celebrados.

Dessa forma, presente o interesse de agir em recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022